Tribunal: TJES
Processo: 5001392-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: PAULO ROMERO REBULI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001392-85.2023.8.08.0000

A
GV
T
E
:

MUNICIPIO DE
CARIACICA

A
GV
D
O
:
PAULO ROMERO REBULI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DOS ENTES DEFERADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I
- Havendo provas da necessidade da internação compulsória e de carência de recursos financeiros do paciente e seus familiares, compete aos entes públicos o custeio do seu fornecimento.

II
A garantia do direito à saúde deve ser efetivada por todos os entes federados.

III
A alegação de falta de recursos municipais ou repartição de competências no âmbito da saúde pública não pode ser utilizado com subterfúgio para o Município eximir-se da responsabilidade que lhe cabe.

IV
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001392-85.2023.8.08.0000

A
GV
T
E
:

MUNICIPIO DE
CARIACICA

A
GV
D
O
:
PAULO ROMERO REBULI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade
da decisão que determinou a internação compulsória do recorrido em razão da doença que possui, o alcoolismo.

O ente municipal insurge-se alegando que o agravado possui residência própria em prédio familiar e possui salário, não havendo motivos para ser internado.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo.

Nesse momento, trilhando o mesmo caminhar de outrora, entendo que não há fundamento para a alteração do comando judicial vergastado.

Isto, porque do simples compulsar dos autos é possível vislumbrar a demonstração da situação
periclitante
em que vive o recorrido.

É que embora ele resida em prédio familiar, não se vislumbra a possibilidade dos seus irmãos prestarem assistência 24 horas por dia, haja vista tratar-se de família de baixa renda e que necessitam de labor, o que faz com que o recorrido permaneça longo período do dia sozinho, lançando-o ao risco de morte decorrente do excesso de bebidas alcoólicas ingeridas.

Demais disso, o fato dele possuir um salário mínimo a título de aposentadoria não é hábil para que ele possa pagar uma funcionária para as tarefas diárias, tampouco custear a sua vida e seus tratamentos.

Isto sem falar que o recorrido é idoso e possui outras doenças que podem ser agravadas em razão do consumo desordenado de álcool, o que aumenta a sua vulnerabilidade.

Destarte
, em casos tais, revela-se necessário o tratamento médico prescrito, daí a necessidade do custeio por parte do apelante de tais despesas, deixando assente ainda que o direito à saúde possui amplitude constitucional e é dever legal de responsabilidade do poder público, de maneira concorrente em suas esferas federal, estadual e municipal.

Nestas condições, há muito tempo este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o próprio STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Ensina o renomado constitucionalista Alexandre de Moraes que “A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade, daí porque no caso concreto aludido princípio deve ser prestigiado e sobrepor
aos
os princípios da reserva do possível, da indisponibilidade, do interesse público, da legalidade, da independência dos poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, aplicáveis ao caso concreto, a fim de garantir o amplo acesso do menor ao seu direito constitucional à vida e à saúde.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

Consequência constitucional indissociável do direito à vida, é o direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E is
t
o, porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo: “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)." (JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Assim, por qualquer ângulo que se observe a questão é possível concluir que o autor/recorrido carece da devida internação, a qual deverá ser custeada pelo município haja vista a imperiosidade do fornecimento de tratamento adequado aos cidadãos, prevista na Carta Magna.

Por fim, registro que questões de ordem eminentemente econômicas não são capazes de fazer frente a pedidos que permeiam questões de saúde, como é a hipótese.

Diante do exposto, tenho por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.